Tribunal: STF
Processo: ARE 1178187
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO — Declaratória de nulidade de Ato administrativo – Transferência compulsória de ativos de iluminação pública — Procedência da ação — Preliminar de litisconsórcio necessário da ANEEL e competência absoluta da Justiça Federal — Inocorrência – Pretensão de inversão do julgamento — Impossibilidade — Inexistência de amparo legal para imposição de ônus e obrigações ao Município — Inobservância das obrigações constantes do contrato de concessão – Matéria preliminar rejeitada – Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 18; 21, XII, b; 22, IV; 30, V; 37, XXI; 109, I; 149-A; 175, todos da CF e ao princípio da isonomia.
    O Tribunal de origem, para concluir acerca da existência de direito à transferência aos Municípios dos ativos componentes do serviço municipal de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição de energia, fundou-se na legislação infraconstitucional – Resolução 414/2010, com redação dada pela Resolução 479/2012 da ANEEL – e no conjunto fático e probatório. Cuida-se, portanto de matéria infraconstitucional, razão pela qual vedada o reexame pelo Supremo Tribunal Federal em recurso excepcional.
    Ademais, a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz qualquer referência às normas constitucionais supostamente violadas. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso, no ponto, carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 793.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator